Tribunal: TJBA
Processo: 0001542-92.2010.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001542-92.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: Tim Nordeste SA Advogado(s): FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW, GABRIEL CLIMACO DE QUEIROZ ANDRADE IMPETRADO: Secretario da Fazenda do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DO TEMA 427/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que negou provimento ao Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 427 do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ente público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de modo suficiente, a alegação de distinguishing quanto ao alcance do Tema 427/STJ na hipótese de incidência de ICMS sobre serviços de telecomunicações. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou expressamente a aplicação do Tema 427/STJ, transcrevendo seu teor e afirmando que a orientação da Corte Superior não se restringe a rol taxativo de dez serviços, mas alcança todas as atividades-meio ligadas à prestação do serviço de comunicação, as quais não configuram fato gerador do ICMS. 4. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição — pretende o embargante rediscutir o mérito, o que é vedado (CPC, art. 1.022). IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese: “1. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração. 2. A decisão que aplica o Tema 427/STJ de forma expressa e fundamentada não padece de omissão sanável.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 427. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo do Mandado de Segurança nº 0001542-92.2010.8.05.0000, em que figuram como embargante, Estado da Bahia, e como embargada, Tim Nordeste SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça